Tribunal: STF
Processo: RE 140798
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANOS CAUSADOS  A VEÍCULO
QUE  SE  ENCONTRA  ESTACIONADO   EM  DEPENDÊNCIAS  DO  PODER  PÚBLICO
MUNICIPAL. ARTIGO 37, PAR. 6., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279.
          Ante  a  prova  dos   autos,  atribuiu  a  Corte  recorrida
responsabilidade  ao poder público  municipal pelos danos sofridos em
veículo que se encontrava sob sua jurisdição e tutela.
          Indagar,  a esta altura,  se há ou  não nexo de causalidade
material  entre o  ato de  apreensão do  veículo e  o resultado final
lesivo,  exigiria aprofundado e minucioso reexame de matéria de fato,
como tal não autorizado pela jurisprudência consagrada na Súmula 279.
          Recurso extraordinário não conhecido.